Tribunal: TJDFT
Processo: 0752193-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752193-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SAMPAIO MACHADO AGRAVADO: IRACEMA FRANCISCA DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ANTÔNIO CARLOS SAMPAIO MACHADO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0019457-87.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de diligência junto ao infojud em busca de bens em nome da executada, bem como determinou a suspensão do feito em razão da não localização de bens. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada. Anota que foram realizadas diversas diligências para localização de bens em nome da executada, mas que restaram infrutíferas, sendo necessária o acesso às informações constantes na declaração de imposto de renda. Indica que o atual entendimento jurisprudência afasta a necessidade de esgotamento de outras tentativas de penhora para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Assevera, ainda, que a suspensão do feito conforme disposição do artigo 921 do Código de Processo Civil exige a não localização de bens, o que não aconteceu no caso dos autos, porquanto, não foi realizada diligência via INFOJUD. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para que a decisão seja reformada, deferindo o pedido de diligências via sistema INFOJUD, bem como afastada a suspensão do feito. Preparo recolhido (ID 22128019 e 22128021). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram parcialmente presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: 1. Em atenção à petição de ID 77185421, esclareço que os dados relativos ao imposto de renda são requeridos via sistema Infojud. No entanto, a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. Ademais, intimada a indicar bens à penhora, a parte autora limitou-se a requerer o acesso ao imposto de renda da ré. Dessa forma, considerando que não há bens de titularidade da executada conhecidos nos autos, determino a suspensão do feito, nos termos do item 6.1, da decisão de ID 30731801. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas tais como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque não realizada diligência junto ao cartório de imóveis. Isso porque os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD razoável, mormente em razão da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada, tenho que a realização de consulta ao INFOJUD é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não é necessário o esgotamento das diligências para realização de penhora on-line via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1184039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017) Nesse sentido é o posicionamento deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 2. No caso concreto, a fim de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema Infojud, disponível ao juízo, inexistindo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos declarados pelos devedores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300956, 07286773220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez verificada a conduta diligente do agravante em satisfazer seu crédito e a busca infrutífera de bens do agravado perante os sistemas BACENJUD, RENAJUD, é de se autorizar a utilização do sistema INFOJUD a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor. 2. A utilização desses sistemas atende aos princípios da cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. O STJ já firmou entendimento no sentido de que não há necessidade de esgotamento de todas as medidas extrajudiciais de localização de bens para se autorizar a pesquisa INFOJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293594, 07128853820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa ao sistema INFOJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em Juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Considerando a necessidade de realização de pesquisa através do sistema INFOJUD, necessário entender, também, que é incabível que seja suspenso o processo até que seja realizada a referida pesquisa, já que ainda existem meios de localizar bens da agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a realização de pesquisas via INFOJUD em nome da executada e que se aguarde o fim do julgamento deste recurso antes de eventual determinação de suspensão da execução. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020 13:57:53. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador